Tribunal: TCU
Processo: 016.553/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8241/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.553/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Albertina Dutra Silva (XXX.090.670-XX); Alice Correa de Sa Martins (XXX.867.187-XX); Elaine Ferreira Reis (XXX.786.761-XX); Eliane Dutra Correa de Sa (XXX.304.927-XX); Eneila Ferreira Reis (XXX.770.871-XX); Ilda Correa de Sa (XXX.647.447-XX); Marcia Cristina de Souza Pereira (XXX.463.877-XX); Marilia Cristina Correa Pereira (XXX.133.772-XX); Rosangela da Rocha Caracas Beghetto (XXX.698.158-XX); Tania Maria da Rocha Caracas (XXX.208.368-XX); Teresa Cristina de Moraes Correa Manso (XXX.562.147-XX); Zuleica Maria da Rocha Caracas Gargione (XXX.648.958-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.